Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acostou-se, no ID: 51392943, ofício da COORPRE, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0714190-86.2022.8.07.0000. No ID: 53056410, o exequente informou estar ciente do expediente. Quanto aos comprovantes, o sindicato requereu a juntada de planilha com os descontos tributários. O Distrito Federal se manifestou no ID: 53107920. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à ANTONIA MIRIAN BRANDAO, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para juntar as planilhas detalhando os descontos tributários referentes ao depósito judicial de ID: 52249455 para conferência do credor. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador